Tribunal: TJSP
Processo: 1014927-37.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não se reconhece a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios, no que concerne à taxa exigida, no contrato objeto da ação, porquanto não há discrepância substancial entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época da contratação, nos termos da orientação supra adotada, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
SEGURO – Ilicitude da cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Para o período de inadimplência relativo à cédula de crédito bancário objeto da ação, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuada, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (a.1) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (a.2) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (a.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da inadimplência e, conforme deliberado na r. sentença, do seguro prestamista– , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou acerca dos termos iniciais da correção monetária e juros de mora, permaneceu irrecorrida pela parte autora.
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E POSSE – Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da inadimplência e, conforme deliberado na r. sentença, do seguro prestamista – de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora.
Recurso da parte autora conhecido, em parte, e provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.